Tribunal: CARF
Processo: 16561.720068/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720068/2018-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.113 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO IRPJ
Recorrente
AMBEV SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose
Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente)

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ n.
09-069.400, que julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente a autuação. Os
autos de infração decorrem de recolhimento a menor do IRPJ e da CSLL e de imposição de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal, referente ao mês de
Dezembro/2013. Além disso, houve aplicação de multa de ofício no percentual de 75%.
Da Autuação
Consta do TVF que a autuação se deu na pessoa jurídica da AMBEV S.A., na
condição de sucessora da COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
(doravante referida simplesmente como “Ambev”), e que teve por objetivo:
O presente Termo de Verificação Fiscal tem por objetivo formalizar os lançamentos dos
créditos tributários de IRPJ e da CSLL correspondentes às bases de cálculo informadas
pela Companhia de Bebidas das Américas – Ambev em sua DIPJ do ano-calendário de
2013 (fls. 8/396). Ademais, também serão constituídas multas isoladas pela falta de
recolhimento de estimativas mensais obrigatórias de IRPJ e de CSLL.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720068/2018-21
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

Há que se ressaltar que a despeito de a Ambev já ter sido anteriormente autuada quanto
ao IRPJ e à CSLL do ano-calendário de 2013, esses prévios lançamentos constituíram
tão somente créditos tributários correspondentes às diferenças entre as bases de cálculo
reconstituídas de ofício e as bases de cálculo informadas na DIPJ. Em outros termos,
por meio desses lançamentos anteriores foram constituídos apenas os créditos
tributários correspondentes a infrações constatadas que modificaram as bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL informadas na DIPJ, e não propriamente os créditos tributários
correspondentes a essas bases de cálculo da DIPJ.
Cabe aqui assinalar que, como será detalhadamente descrito adiante, tornou-se
necessária a formalização desses créditos tributários do IRPJ e da CSLL
correspondentes às bases de cálculo informadas na DIPJ, haja vista que a Fazenda
Pública ainda não dispõe de instrumento jurídico que possibilite a exigência desses
valores do IRPJ e da CSLL, porquanto a DIPJ tem caráter meramente informativo e não
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a cobrança dos
valores nela apurados.
A autoridade fiscal ao analisar os valores declarados em DIPJ/AC 2013, mormente no
que diz respeito à apuração do imposto e do saldo negativa do período, fez consignar:
Já na Ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real) da DIPJ do ano de
2013, a Ambev assim demonstrou o seu suposto saldo negativo de IRPJ apurado no
ano, R$ -319.136.383,21 (são reproduzidas apenas as linhas de interesse não zeradas –
valores em R$):

Impõe-se aqui sobrelevar a existência de suposto crédito no valor de R$
315.839.610,92, correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado pela Ambev na sua
DIPJ do ano de 2013, objeto do PER/DCOMP no 02523.46862.251114.1.3.02-2387,
conforme documentos juntados às fls. 399/461 (obtidos do processo administrativo
16692.726994/2014-91).
As parcelas do crédito pleiteado no PER/DCOMP no 02523.46862.251114.1.3.02-2387
são assim decompostas, conforme informações extraídas dos documentos supracitados
(considerando-se juntamente o valor dos pagamentos):

A administração tributária, no exercício de seu dever legal, já examinou esse suposto
crédito pleiteado pela Ambev, tendo, por consequência, já formalmente apreciado cada
uma das deduções do imposto devido informadas na DIPJ e na DCTF. Essa apreciação
foi empreendida pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo (Derat), unidade competente para, no âmbito de sua jurisdição,
Fl. 5049
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

executar, dentre outras atribuições, as atividades relacionadas à restituição e à
compensação.
A partir deste ponto, o Fiscal passa a discorrer sobre a análise do processo
16692.726994/2014-91, que tinha por objetivo a verificação do saldo negativo do ano-calendário
2013 para fins de compensação. Informa que o despacho decisório indeferiu integralmente o
suposto crédito de saldo negativo, pois não restou comprovado a existência de imposto pago no
exterior, uma vez que o contribuinte não entregou os documentos solicitados e não apresentou
pedido de prorrogação de prazo. Transcrevo trecho do TVF:
O demonstrativo a seguir resume os valores informados pela Ambev em sua DIPJ do
ano-calendário de 2013 e aqueles confirmados pela administração tributária no já citado
despacho decisório em que foi apreciado o suposto crédito pleiteado por meio de
PER/COMP (valores em R$):

Acrescenta a autoridade fiscal que o Despacho Decisório foi objeto de
manifestação de inconformidade, a qual foi indeferida. O contribuinte apresentou recurso
voluntário naquele processo (16692.726994/2014-91) e, posteriormente, atravessou pedido de
desistência do recurso para fins de inclusão dos débitos no PERT.
E, por fim, concluiu o Auditor:
Impôs-se o total indeferimento do saldo negativo do IRPJ do ano de 2013 pleiteado pela
Ambev, haja vista que o total das deduções confirmadas pela administração tributária
(R$ 12.366.212,17) alcançou um montante inferior ao próprio IRPJ devido (R$
248.794.001,45).
Assim, o montante de IRPJ do ano-calendário de 2013 a ser lançado pode ser assim
determinado (valores em R$):

Assim, pelas razões expostas, efetuo o presente de lançamento de ofício de IRPJ do ano-
calendário de 2013 no valor de R$ 236.427.789,28. O referido crédito tributário de IRPJ
será acrescido da multa de ofício no percentual de 75%, tal qual prevê o artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
De modo semelhante procedeu o Auditor em relação à CSLL, conforme se
depreende dos seguintes trechos do TVF:
As mesmas razões aduzidas no Item 2 – que conduziram à necessidade de constituição
de IRPJ do ano-calendário de 2013, no montante de R$ 236.427.789,28 – são, mutatis
mutandis, aplicáveis em relação à CSLL desse mesmo período de apuração. Assim,
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

neste item relacionado à CSLL, as descrições em muito se assemelham àquelas do item
anterior.
(...)
Efetuada esta explicação, o suposto saldo negativo da CSLL apurado na DIPJ do ano-
calendário de 2013 (no valor de R$ 98.977.673,03) foi assim determinado (valores em
R$):

Impende destacar que esse suposto crédito de R$ 114.981.220,89, decorrente do saldo
negativo da CSLL apurado pela Ambev na sua DIPJ do ano de 2013, foi objeto da
declaração de compensação no 07052.42835.040515.1.7.03-0070.
Essa PER/DCOMP no 07052.42835.040515.1.7.03-0070, e demais Dcomps vinculadas,
foram objeto de petição formalizada no processo administrativo 10880.901075/2017-51
(fls. 499/505), por meio do qual a Ambev pretendeu compensar os débitos informados
utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de CSLL referente ao exercício de
2014, ano-calendário de 2013, no valor de R$ 114.981.220,89.
(...)
Assim, pelas razões expostas, efetuo o presente de lançamento de ofício da CSLL do
ano-calendário de 2013 no valor de R$ 84.833.300,95. O referido crédito tributário da
CSLL será acrescido da multa de ofício no percentual de 75%, tal qual prevê o artigo
44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
(...)
4. DAS MULTAS ISOLADAS DECORRENTES DA FALTA DE PAGAMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS
(...)
A multa isolada pela falta de pagamento da estimativa de IRPJ de dezembro de 2013
pode ser calculada ao se levar em conta os dados informados na DIPJ do ano-calendário
de 2013. O demonstrativo a seguir foi elaborado a partir dessas informações (valores em
R$):
Fl. 5051
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

(...)
Adotando-se raciocínio idêntico em relação à CSLL, apura-se a seguinte multa pela
falta de pagamento da estimativa da CSLL de dezembro de 2013:

Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada
improcedente, através de acórdão, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
Fl. 5052
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração, lavrado
por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e possibilita ao sujeito
passivo o pleno exercício do direito de defesa.
ESTIMATIVA. DEZEMBRO.
O pagamento mensal do IRPJ por estimativa, relativo a dezembro, é, em regra,
obrigatório e somente pode ser suspenso se demonstrado, por meio de balanço ou
balancete de suspensão, que o valor devido, calculado com base no lucro real do período
em curso, é igual ou inferior à soma dos valores pagos, correspondentes aos meses do
mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se referia o balanço ou balancete
levantado. O ajuste ao fim do período e recolhimento do imposto antes do vencimento
da estimativa de dezembro é incapaz de torná-la indevida.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DESISTÊNCIA
DE
RECURSO.
PARCELAMENTO EXCEPCIONAL.
Formalizada, expressamente, a desistência do recurso pela recorrente, em virtude de
pedido de parcelamento excepcional, deve ser homologado o referido ato, não se
conhecendo do apelo voluntário.
Em 20/03/2019, o contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ (fl. 4948) e
ainda irresignado, em 18/04/2020 apresentou Recurso Voluntário, através do qual:
Preliminarmente,
1)
Alega que a desistência dos recursos relativos aos processos
16692.726994/2014-91 e 10880.901075/2017-51 e a inclusão os débitos correspondentes no
PERT em nada afeta o direto da Recorrente de demonstrar a improcedência da exigência distinta,
objeto do presente processo e que a decisão recorrida optou por não analisar as provas juntadas
com a impugnação, razão pela qual ensejaria nulidade;
2) Argui nulidade do lançamento por ter sido mal elaborado e se encontrar mal
instruído, posto que se pautou em decisões proferidas nos autos de outros processos
administrativos que indeferiram os saldos negativos de IRPJ e de CSL porque as decisões
proferidas naqueles processos e naquela ocasião (em 2016) entenderam que a Recorrente não
teria comprovado o pagamento de imposto de renda em 2013 em razão de deficiência na
documentação apresentada, não tendo feito o i. fiscal autuante uma única intimação específica
tendente a apurar se as razões que levaram ao indeferimento daqueles pedidos naquela
oportunidade seriam ou não procedentes e se permaneceriam válidas na atualidade;
3) Acrescenta que o não reconhecimento em 2016 dos saldos negativos de 2013
em razão da recusa do crédito correspondente ao Imposto pago no exterior fundamentou-se única
e exclusivamente em pretensos vícios atinentes à comprovação do recolhimento do referido
imposto e que a decisão da DRJ não questionou o direito à dedução do Imposto pago no exterior
propriamente dito;
4) Ao deixar de aprofundar as suas investigações para reunir os elementos
caracterizadores da infração imputada à Recorrente, o ilustre Fiscal autuante violou frontalmente
Fl. 5053
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

o artigo 142 do Código Tributário Nacional, padecendo os autos de infração de vicio de nulidade
posto que fundados em levantamento mal elaborado;
5) Argumenta que ainda que a interpretação dada ao “caput” do art. 26 da Lei no
9.249/95 estivesse correta, o que se admite apenas para fins de argumentação, tal dispositivo
legal restringiria quando muito a compensação de eventual excesso do imposto pago no exterior
em relação ao IRPJ e CSL devidos no encerramento do período de apuração, mas jamais a
compensação até o valor devido desses tributos, no próprio ano-base, que é do que se cuida
nestes autos;
6) Informa que apresentou com a impugnação novo Laudo Técnico de Natureza
Contábil Complementar, que comprova a existência de crédito oriundo de imposto pago no
exterior (doc. 04 da impugnação), de modo a não restar dúvida quanto ao seu direito de ver
apreciada tal prova nos presentes autos;
No mérito,
7) Aduz a Recorrente que o Laudo Técnico preparado pela KPMG, que compila e
atualiza as informações e documentos que constaram dos Laudos anteriores, comprova de
maneira inequívoca o direito da Recorrente à compensação do Imposto pago no exterior,
afastando, por conseguinte, os argumentos contrários ao reconhecimento desse direito constantes
das decisões proferidas nos processos administrativos nos 16692.726994/2014-91 e
10880.901075/2017-51;
8) Quanto à suposta inobservância dos limites impostos pela legislação, trata-se de
discussão totalmente inaplicável à hipótese dos autos, visto que a DRJ admite nos processos
administrativos nos 16692.726994/2014-91 e 10880.901075/2017-51 a possibilidade de a
Recorrente deduzir o imposto pago no exterior até o limite do IRPJ e CSL devidos no
encerramento do ano-base, como aliás expressamente previsto no art. 14, §§ 7o e seguintes, da
Instrução Normativa SRF no 213/02;
9) Ainda que se entenda que a utilização do crédito relativo ao imposto pago no
exterior não poderia gerar saldo negativo daqueles tributos, o que se admite apenas para fins de
argumentação, no caso dos autos a Recorrente possui crédito em montante suficiente para
absorver a totalidade dos valores lançados a título de IRPJ e CSL, sendo inócua aquela
argumentação;
10) Em relação à multa isolada, defende a impossibilidade de sua cobrança após
findo o ano-calendário quando a “estimativa” de dezembro é calculada com base em balancete
de suspensão/redução, como é o caso, ou seja, com base no seu lucro real;
11) Ainda quanto à multa isolada, argui impossibilidade de cumulação da multa
isolada com a multa de ofício sobre a mesma base de cálculo;
Por fim, a Recorrente requereu que o recurso fosse integralmente provido para
reconhecer a insubsistência dos autos de infração, ou quando menos seja anulada a decisão da
DRJ para que nova decisão seja proferida apreciando a prova apresentada com a impugnação.
É o relatório.
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Das Preliminares de Nulidade
A Recorrente argui duas preliminares de nulidade. A primeira referente à decisão
da DRJ, uma vez que teria deixado de analisar provas trazidas com a impugnação; a segunda,
refere-se à autuação propriamente dita, por afronta ao art.142 do CTN, posto que fundada em
levantamento mal elaborado.
O contribuinte se insurge contra o lançamento por ter sido mal elaborado e se
encontrar mal instruído, posto que se pautou em decisões proferidas nos autos de outros
processos administrativos, os quais indeferiram os saldos negativos de IRPJ e de CSL porque as
decisões proferidas naqueles processos e naquela ocasião (em 2016) entenderam que a
Recorrente não teria comprovado o pagamento de imposto de renda em 2013 em razão de
deficiência na documentação apresentada, não tendo feito o i. fiscal autuante uma única
intimação específica tendente a apurar se as razões que levaram ao indeferimento daqueles
pedidos naquela oportunidade seriam ou não procedentes e se permaneceriam válidas na
atualidade.
Acrescenta que, ao deixar de aprofundar as suas investigações para reunir os
elementos caracterizadores da infração imputada à Recorrente, o ilustre Fiscal autuante teria
violado frontalmente o artigo 142 do Código Tributário Nacional, padecendo os autos de
infração de vício de nulidade.
Esse argumento não procede. De fato, os autos de infração se basearam no
resultado de procedimento fiscal realizado no processo nos 16692.726994/2014-91, que concluiu
pela inexistência de comprovação de IR pago no exterior, conforme tabela abaixo (TVF fl.597):

É de se observar que todos os documentos relevantes do processo no
16692.726994/2014-91 (IRPJ) e do processo no 10880.901075/2017-51 (CSLL) foram juntados
aos presentes autos. Todas as provas estão anexadas ao processo. A partir desse conjunto de
documentos, que foram elaborados em processos distintos deste, a autoridade autuante formou
suas conclusões, por dedução lógica, acerca da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL para o
ano-calendário 2013, e que se encontram detalhadas no Termo de Verificação Fiscal.
A infração encontra-se objetivamente descrita e possibilitou ao contribuinte o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

Trata-se, em verdade, da utilização de prova emprestada, o que é admissível no
âmbito do processo administrativo fiscal, consoante diversos precedentes no CARF, inclusive
neste Colegiado, a exemplo do acórdão n. 1301-002.205, cujo trecho da ementa segue transcrito
abaixo:
PROVA EMPRESTADA. PROVAS INDICIÁRIAS. VALIDADE.
É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova emprestada, bem
como de provas indiciárias, cujo valor probante dependerá da quantidade e da
consistência dos indícios.
Dessa forma, não há nulidade no lançamento, tendo em vista que foi devidamente
instruído com todas as provas necessárias, ainda que tenham sido emprestadas de outro processo.
Além disso, a Recorrente argui nulidade da decisão da DRJ, posto que esta deixou
de analisar as provas sob o seguinte fundamento:
Cabe ainda ressaltar, se assim pudesse ser analisado o documento supramencionado
conforme arguido pela interessada, a mesma se valeria de um duplo benefício tributário.
O primeiro, consagrado através do momento de adesão ao PERT, que já assegurou a sua
aceitação plena e irretratável ao programa. O segundo seria uma tentativa transversa ou
oblíqua da interessada em resgatar a discussão quanto a análise desse documento, o que
não caberia in totum, com fulcro no próprio art. 42 do Decreto no 70.235/72.
Procura demonstrar a Recorrente, que o pedido de desistência do PERT se deu em
outros processos (nos 16692.726994/2014-91 e 10880.901075/2017-51), com objetos distintos , e
que o imposto pago no exterior, naqueles processos, não restou comprovado, por ausência de
entrega de documentos (tradução juramentada, consularização, entre outros), os quais foram
apresentados com o recurso voluntário, mas que houve desistência para do recurso. Transcreveu
trecho do acórdão da DRJ proferido no processo no 16692.726994/2014-91:
Como se depreende, o valor correspondente ao imposto de renda mensal pago por
estimativa é composto por R$ 240.917.414,46 (duzentos e quarenta milhões,
novecentos e dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), a
título de imposto de renda pago ao exterior sobre lucros, e R$ 7.876.586,99 (sete
milhões oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e nove
centavos), a título de pagamentos (Estimativa de janeiro, Linha 13, e estimativa de
dezembro, Linha 09, ambas da Ficha 11 da DIPJ/2014).
(...)
Na prática, a contribuinte utilizou a totalidade do imposto pago no exterior no ano-
calendário de 2013, sem respeitar o limite imposto pela legislação, correspondente a R$
248.794.001,45 (duzentos e quarenta e oito milhões, setecentos e noventa e quatro mil,
um real e quarenta e cinco centavos), conforme Quadro 4.
Se comprovado o pagamento do tributo pago no exterior, no montante R$
555.040.338,44 (quinhentos e cinquenta e cinco milhões, quarenta mil, trezentos e trinta
e oito reais e quarenta e quatro centavos), e considerando que a interessada já utilizou,
dentro do limite permitido pela legislação, o montante de R$ 240.917.414,46 (duzentos
e quarenta milhões, novecentos e dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta
e seis centavos), a diferença jamais poderia afetar o saldo negativo informado na
DIPJ/2014 Retificadora, tampouco ser informada em PER/DComp como crédito, para
fins de compensação dos tributos (diversos) devidos pela contribuinte.
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

O imposto pago no exterior não é passível de restituição no Brasil, mas tão somente de
compensação com imposto de renda (e contribuição social sobre o lucro líquido –
CSLL, sendo o caso), nos termos e limites admissíveis pela legislação pátria.
A Recorrente defende que o fato de ter renunciado à compensação do saldo
negativo do IRPJ e base negativa da CSLL não implica que tenha renunciado à possibilidade de
compensar o imposto pago no exterior com aquele devido no país e que no presente feito não
está de modo algum pretendendo resgatar a discussão já encerrada nos autos dos processos
administrativos nos 16692.726994/2014-91 e 10880.901075/2017-51. Afirma a Recorrente:
Com efeito, naqueles processos como visto discutia-se única e exclusivamente a
existência de saldo negativo de IRPJ e de CSLL no ano de 2013, e desta discussão a
Recorrente efetivamente abriu mão, tendo pago os débitos compensados com aquele
crédito, o que não pretende reaver.
Já no presente feito, contudo, discute-se algo totalmente distinto, que é a existência ou
não de pagamento a menor de IRPJ e de CSLL no próprio ano-base, não havendo que se
falar portanto em “duplo benefício”.
Assim, resta demonstrado que a desistência dos recursos interpostos nos processos
administrativos nos 16692.726994/2014-91 e 10880.901075/2017-51 em nada afeta o
direito da Recorrente de ver apreciada a prova produzida no caso concreto quanto ao
imposto pago no exterior e ver reconhecida a inexistência da suposta diferença de IRPJ
e de CSL devidos no ano-base.
Entendo não haver nulidade na decisão recorrida. Isto porque o Colegiado a quo
deixou de analisar documentos juntados aos autos (laudo da KPMG, entre outros), pois
interpretou que a adesão ao PERT e a desistência dos recursos representa uma preclusão
consumativa. Nesse sentido, a impossibilidade de o contribuinte provar neste processo o
pagamento de imposto do exterior decorreria da circunstância de ele ter desistido naquele outro
processo, de fazer a comprovação deste mesmo fato. Este foi o entendimento da Turma da DRJ.
Isto posto, houve uma interpretação da legislação, por parte do Colegiado da DRJ,
de que o pedido de desistência para ingresso no PERT implicava preclusão consumativa, em
relação inclusive ao processo reflexo, e por conseguinte, considerou despicienda a análise dos
documentos juntados.
Portanto, não é caso de nulidade da decisão recorrida, entretanto, há de ser
reformada.
Entendo que a renúncia envolve questão de direito e não de fato. No caso em tela,
não se discute a legislação que permite o aproveitamento do imposto de renda pago no exterior,
mas tão somente à comprovação do atendimento aos requisitos legais.
O que estava em discussão era um pedido de compensação, e ao apresentar
desistência do recurso interposto as consequências para o contribuinte foram a assunção
irretratável dos débitos declarados, bem como a impossibilidade de incluir esses mesmos débitos
em outro pedido e também de pleitear novamente compensação do saldo negativo.
Nos processos nos 16692.726994/2014-91 e 10880.901075/2017-51, pode ter
havido uma discussão acerca do limite do imposto de renda pago no exterior que poderia ser ter
sido aproveitado no Brasil, uma vez que o valor do crédito objeto do pedido de compensação era
formado pelo imposto pago no exterior que excedia o valor dos tributos devidos no país.
Fl. 5057
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

Em verdade, o encerramento da litígio envolvendo o pedido de compensação foi
encerrado por desistência do contribuinte, sem que houvesse se exaurido a discussão acerca da
comprovação do pagamento do imposto no exterior. A questão enfrentada nos presentes autos
reside predominantemente na comprovação documental do imposto pago no exterior e que foi
utilizado para quitar o imposto devido no país, não estando em discussão o valor excedente que
comporia um eventual saldo negativo.
A Recorrente argumenta que ainda que a interpretação dada ao “caput” do art. 26
da Lei no 9.249/95 estivesse correta, o que se admite apenas para fins de argumentação, tal
dispositivo legal restringiria quando muito a compensação de eventual excesso do imposto pago
no exterior em relação ao IRPJ e CSL devidos no encerramento do período de apuração, mas
jamais a compensação até o valor devido desses tributos, no próprio ano-base, que é do que se
cuida nestes autos.
A despeito de a Autoridade Fiscal ter efetuado o lançamento a partir do
pressuposto da falta de recolhimento do IRPJ/CSLL, em razão do desfecho dos processos
administrativos nos 16692.726994/2014-91 e 10880.901075/2017-51, para os quais houve
desistência dos recursos, a partir do momento em que é efetuado um lançamento de IRPJ e da
CSLL por falta de recolhimento, tem o contribuinte o direito de trazer prova em contrário, ou
seja, pode apresentar provas de que o imposto foi realmente pago no exterior e que seu
aproveitamento atende aos limites legais (matéria de fato). Não poderia, entretanto, alegar
matéria de direito, como ilegalidade de lei ou ato normativo ou interpretação de normas, que já
houvesse sido objeto de desistência para fins de ingresso no PERT.
No caso em tela, a Recorrente pediu desistência dos pedidos de compensação,
analisados nos processos nos 16692.726994/2014-91 e 10880.901075/2017-51, que apesar de
abordarem matérias relacionadas aos presentes autos, qual seja, a composição do direito
creditório alegado (saldo negativo do ano-calendário 2013) envolvia imposto de renda retido na
fonte e imposto de renda pago no exterior, aqueles processos têm objeto distinto deste. Enquanto
aqueles tratavam de compensação, este aqui trata de lançamento por falta de recolhimento de
IRPJ/CSLL e de estimativa mensal.
É possível distinguir os objetos dos processos administrativos, na medida em que
o processo nos 16692.726994/2014-91 pleiteou um crédito de saldo negativo AC/2013, no valor
original de R$ 315.839.610,92, cujo valor de IR Pago no Exterior seria de R$ 310.826.154,69.
Esse valor que constitui o saldo negativo do AC/2013 corresponde ao imposto de renda pago no
exterior, que excede o valor do imposto desta mesma natureza utilizado para quitar a estimativa
mensal do mês de dezembro/2013. Para esclarecer, elaborei tabela abaixo:
Fl. 5058
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

Ao verificar os valores negritados, é possível constatar que o IR retido no exterior
informado na DCOMP é apenas uma parcela do total do IR pago no exterior e, a princípio, o
valor objeto da autuação foi justamente aquele IR pago no exterior utilizado para quitar a
estimativa mensal de dezembro/2013.
Nesse sentido, as provas carreadas aos autos merecem ser analisadas para fins de
comprovação do imposto pago no exterior e seu regular aproveitamento para fins que quitação
do IRPJ e CSLL devidos.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de
Origem:
- Analisar a documentação juntada aos presentes autos;
- Confirmar o imposto de renda pago no exterior;
- Verificar os limites para fins do seu aproveitamento no país nos termos do art.26
da Lei n. 9.249/95;
- Verificar se a receita correspondente foi tributada no Brasil, nos termos do art.25
da lei supracitada;
- Verificar as demais condições para fins de aproveitamento do imposto de renda
pago no exterior;
- Intimar o contribuinte para apresentar documentos complementares, se entender
necessário;
- Elaborar relatório conclusivo acerca do valor residual devido de IRPJ e CSLL,
após eventual aproveitamento do IR pago no exterior, e dar ciência ao contribuinte do relatório
da diligência para que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no
art.35 do Decreto no 7574/2011.
Fl. 5059
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.113 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720068/2018-21

Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência nos termos
acima propostos.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 5060
DF CARF MF
Original